Tribunal: TJMT
Processo: 0001738-26.2008.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0001738-26.2008.8.11.0013
EMBARGANTE: SILVANEY CONCEICAO DO CARMO
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação em ação penal pela prática de homicídio qualificado tentado, mantendo fração de 1/3 na redução da pena pela tentativa. A defesa alega obscuridade e contrariedade na fixação da fração redutora e na consideração do iter criminis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade ou contradição ao manter a fração mínima de redução da pena pela tentativa, com base no exaurimento do iter criminis, e ao considerar elementos do tipo penal como evidência da intenção do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos não apontam omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado, mas visam rediscutir o mérito da decisão colegiada.
4. A fixação da fração de 1/3 observou os parâmetros legais, jurisprudência consolidada e os elementos fáticos constantes dos autos, os quais demonstraram proximidade da consumação do delito.
5. A análise do animus necandi, embora elemento do tipo penal, foi contextualizada com base na prova dos autos e não configura obscuridade.
6. Ausência dos pressupostos legais do art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A simples discordância com a valoração do iter criminis e da fração redutora pela tentativa não autoriza embargos de declaração. 2. É legítima a fixação da fração mínima de redução pela tentativa quando o agente pratica todos os atos executórios, frustrando-se o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.
itálico Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 14, II; 121, §2o, I e III.
itálico Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.068 de repercussão geral; Enunciado 46 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001738-26.2008.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BELINDA FLABIS VENERANDO (VÍTIMA), SILVANEY CONCEICAO DO CARMO - CPF: 834.584.171-68 (EMBARGANTE), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), NEOLI DE FATIMA BUENO - CPF: 581.919.501-97 (ASSISTENTE), Belinda Flabis Venerando (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação em ação penal pela prática de homicídio qualificado tentado, mantendo fração de 1/3 na redução da pena pela tentativa. A defesa alega obscuridade e contrariedade na fixação da fração redutora e na consideração do iter criminis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade ou contradição ao manter a fração mínima de redução da pena pela tentativa, com base no exaurimento do iter criminis, e ao considerar elementos do tipo penal como evidência da intenção do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos não apontam omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado, mas visam rediscutir o mérito da decisão colegiada.

4. A fixação da fração de 1/3 observou os parâmetros legais, jurisprudência consolidada e os elementos fáticos constantes dos autos, os quais demonstraram proximidade da consumação do delito.

5. A análise do animus necandi, embora elemento do tipo penal, foi contextualizada com base na prova dos autos e não configura obscuridade.

6. Ausência dos pressupostos legais do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A simples discordância com a valoração do iter criminis e da fração redutora pela tentativa não autoriza embargos de declaração. 2. É legítima a fixação da fração mínima de redução pela tentativa quando o agente pratica todos os atos executórios, frustrando-se o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.

itálico Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 14, II; 121, §2o, I e III.

itálico Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.068 de repercussão geral; Enunciado 46 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RE L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de SILVANEY CONCEIÇÃO DO CARMO, contra decisão colegiada tomada
à unanimidade
de votos na sessão do dia 14/4/2025 (ID 280696372), desta 4a Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos presentes autos.

A defesa do embargante alega obscuridade e contradição no v. acórdão
que manteve a sentença originária, pois
“...utiliza a elementar do tipo penal como prova do iter criminis e obscuro porque não indica o elemento objetivo de prova produzido nos autos apto a atestar que fato o iter criminis se exauriu a ponto de ser justificada a diminuição pela tentativa em apenas 1/3.”
(ID 281359357).

A procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ROSANA MARRA, é pelo
DESPROVIMENTO
dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, os presentes embargos visam a reforma do acórdão (ID 280696372), que à unanimidade negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa do embargante, nos seguintes termos:

“Ementa:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA HOSPITALIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. TEMA 1.068 DO STF PARA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o apelante a 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela tentativa de homicídio qualificado. A defesa requer a exclusão da agravante da hospitalidade, a compensação da confissão espontânea com a agravante do motivo torpe e a adoção da fração máxima de 2/3 na tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a agravante da hospitalidade deve ser excluída, por não ter sido submetida ao crivo do conselho de sentença;

(ii) se é possível a compensação da confissão espontânea com a agravante do motivo torpe;

(iii) se a fração de redução pela tentativa deve ser fixada no limite máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante da hospitalidade foi corretamente mantida, pois a sua discussão foi realizada em todas as fases processuais, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Compensação entre a confissão espontânea e a agravante do motivo torpe inviável.

5.
A fração de redução pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3, uma vez que o réu avançou consideravelmente no iter criminis, sendo impossível adotar a fração máxima de 2/3.

6. De acordo com a repercussão geral do STF, deve ser determinada a execução imediata da pena, conforme Tema 1.068.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A agravante da hospitalidade deve ser mantida, ainda que não tenha sido expressamente quesitada pelo júri. Não é possível compensar a confissão espontânea com a agravante do motivo torpe.

A fração de redução pela tentativa deve ser fixada com base no iter criminis percorrido, sendo inaplicável a fração máxima de 2/3.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, 61, II, “f”, 121, §2o, I e III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.068 de repercussão geral.”

Quanto aos embargos opostos, não merece ser acolhido.

Ressalto que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara
que “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nisso, extrai-se que os embargos de declaração, consoante previsão legal do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de esclarecer possíveis omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

A defesa alega haver obscuridade e contrariedade no acórdão atacado
, que afastou a tese de
“...falta de fundamentação da magistrada no momento em que aplicou o fator de diminuição pela tentativa em apenas 1/3 porque a seu ver o iter criminis se aproximou da consumação...”

No presente caso, verifica-se que o embargante apenas ataca a decisão de mérito proferida a unanimidade por esta Quarta Câmara Criminal
, tentando modificá-la mediante embargos de declaração, em tese uma segunda apelação em face de evidente intenção de rediscutir provas já analisadas no acórdão combatido.

Frise-se que as teses levantadas nos embargos foram todas debatidas no acórdão atacado, conforme ressai dos autos, verbis:

“A defesa requer a reforma da dosimetria da pena aplicada pelo juízo presidente do feito, para que a fração da tentativa seja fixada em 2/3.

O magistrado Presidente do Tribunal do Júri, na terceira fase, diante da incidência da causa de diminuição da tentativa descrita no artigo 14, II, da Norma Penal, baixou a pena em um terço (1/3).

Dada a sua natureza jurídica da causa de diminuição de pena, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, de modo que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do quantum de diminuição a ser aplicado, balizando-se dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Sobre o assunto a doutrina convencionou que, nos termos do parágrafo único do art. 14 do CP, a redução pelo “conatus” deve se operar de acordo com a proximidade da consumação da infração penal, variando de um a dois terços, de forma a evitar subjetivismos e decisões arbitrárias, entendimento este que fora encampado pelas Cortes Superiores, como se depreende dos arestos abaixo ementados, verbi gratia:

(...)Nesse sentido, perfilhando o mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 46, nos seguintes termos: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

Da análise do caso concreto, consoante se vislumbra dos autos e das provas, tem-se que o iter criminis percorrido pelo apelante foi exaurido, ou seja o réu, após proferir a frase “vou te matar velha desgraçada, para nunca mais atrapalhar minha vida” desferiu um golpe de enxadão contra a cabeça da vítima, havendo prova nos autos de que ela entrou em coma devido a gravidade do ferimento;
que após o fato a vítima não reconhece mais ninguém,
consoante se extrai do testemunho de Noeli em juízo, pag. 464-PDF.

Diante desse cenário, evidencia-se de maneira assaz que o recorrente percorreu todo o iter criminis necessário à consumação do delito em voga,
pois desferiu um golpe de enxadão na cabeça da vítima,
só não vindo a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Assim, tenho que a ação do réu se deu por acabada (Tentativa vermelha),
pois exauriu todas as possibilidades para a execução do crime,
de modo que a fração de um terço, fixada na sentença, deve ser mantida.”

Não há razão para acolhimento dos presentes embargos, porquanto ausentes evidências de violação ao comando normativo previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, dado que a matéria suscitada pela defesa em sede de apelação foi rechaçada no voto que apontou as circunstâncias que evidenciaram o
iter criminis
percorrido pelo embargante.

Para a fixação do percentual de redução da pena em razão da tentativa, deve-se observar o
iter criminis
percorrido e a gravidade das lesões causadas à vítima. No caso em apreço, restou evidente que o embargante desferiu um golpe de enxadão na cabeça da vítima, ocasionando-lhe sequelas severas, como lapsos de memória. Tais circunstâncias revelam que todos os atos executórios possíveis foram praticados, evidenciando-se uma aproximação substancial do resultado pretendido, razão pela qual se justifica a menor redução da pena prevista para a tentativa, como de fato foi decido pelo juízo sentenciante e mantido no acordão.

Quanto a tese da defesa, de que
“...Em verdade o Voto do Relator apontou o que seria o animus necandi que é elementar do tipo penal...”,
não há qualquer irregularidade na observação do v. acórdão, porquanto, consoante bem leciona JULIO FABBRINI MIRABETE
“A tentativa só pode ser reconhecida, aliás, quando a conduta é de tal natureza que não deixa dúvida quanto a intenção agente...”
(In Código Penal Interpretado, Quinta Edição, p. 106).

Assim, as teses da defesa, em sede das razões recursais foram analisadas e sopesadas na sua integralidade, tanto que a decisão tomada por este Tribunal fora unânime, ao passo que não vislumbra-se qualquer um dos requisitos elencados no artigo 619 da CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025